Tribunal: STF
Processo: Rcl 59507
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INDEFERIMENTO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Joel Fontes de Souza, em 2.5.2023, contra a seguinte decisão do Presidente da Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros-MG no Processo n. 5001858-21.2020.8.13.0073, pelo qual teria conferido equivocada interpretação à Sumula Vinculante n. 33 do Supremo Tribunal Federal:



    “Trata-se de Agravo Interno em Recurso Extraordinário interposto contra decisão da Presidência da Turma Recursal da Comarca de Montes Claros que inadmitiu o RE, porquanto este juízo aplicou a Súmula Vinculante n. 33 do STF. Devidamente intimado, a parte recorrida não manifestou. É o relato do necessário. DECIDE-SE (...) 



    Analisando detidamente os pedidos contidos na inicial e fundamentos da defesa, a sentença proferida neste feito, juntamente ao recurso e decisão dessa Turma Julgadora, não se verifica qualquer matéria divergente ao precedente vinculante contido na Súmula Vinculante n. 33 do STF.. Explica-se. 



    O recorrente laborou, no mesmo regime, concomitantemente, prestando serviços para os Municípios de Montes Claros e Bocaiuva. Logo, é vedado o duplo aproveitamento referente à contagem de tempo de serviço quando o servidor exercer atividades concomitantes no mesmo cargo e no mesmo regime previdenciário, vez que nesse caso o tempo de serviço prestado é uno, não admitindo a contagem em dobro Alias, outro não é o entendimento do TJMG (…) 



    Logo, não havendo qualquer fundamento, fático ou jurídico, que justifique o afastamento da aplicação do referido precedente à decisão de inadmitiu o Recurso Extraordinário, deve-se mandar a decisão primeva proferida pela Presidência da 1ª Turma Recursal da Comarca de Montes Claros. O agravo interno não deve ser provido” (fls. 2-3, e-doc. 15). 



    2. O reclamante relata que, “em sua atividade laboral, (…) sempre esteve sob risco biológico severo, sem equipamentos de segurança eficazes, desta forma, ciente de seu direito, requereu administrativamente o Benefício de Aposentadoria Especial junto ao PREVIBOC com a somatória dos tempos de contribuição para institutos previdenciários distintos, que foi indeferido por considerar tempo concomitante a pretensão do então Requerente” (fl. 5).



    Narra ter ajuizado a Ação n. 500158-21.2020.8.13.0073 contra o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bocaiuva/MG, tendo o juízo da Unidade Jurisdicional Cível daquele Município indeferido o pedido de aposentadoria especial formulado na ação, decisão confirmada pela Turma Recursal no julgamento do recurso inominado. Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados, e recurso extraordinário, inadmitido. 



    O agravo interno interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário teve seu provimento negado pela Primeira Turma Jurisdicional Cível de Montes Claros. 



    Daí a presente reclamação, na qual se alega ter a autoridade reclamada conferido equivocada aplicação à Súmula Vinculante n. 33 do Supremo Tribunal Federal.



    Sustenta “versa[r] o processo (…) sobre a possibilidade da contagem do tempo concomitante do Agravante que serve em dois Entes Federativos distintos, Prefeitura de Montes Claros-MG e de Bocaiuva-MG, vertendo contribuições para seus respectivos institutos previdenciários, PREVMOC e PREVIBOC, por tal motivo deseja somar esses tempos e obter um único benefício previdenciário sem prejuízos financeiros para os Entes, devidamente expresso desde a peça Exordial e que se apresentou como a controvérsia a ser dirimida pelo RE” (fl. 12). 



    Afirma que “a possibilidade de contagem concomitante, apesar da previsão legal expressa, vem sendo negligenciada nos regimes previdenciários com negativas de reconhecimento, ainda que aplicável aos segurados” (fl. 14).



    Requer os benefícios da justiça gratuita e o deferimento de medida liminar para “ordenar a suspensão do processo ou do ato impugnado” (fl. 15).



    Pede a procedência da reclamação para “cass[ar] a decisão exorbitante de seu julgado ou determine medida adequada à solução da controvérsia” (fl. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o requerimento de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário no processo n. 5001858-21.2020.8.13.0073, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 33.



    5. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros-MG no julgamento do agravo interno no recurso extraordinário foi disponibilizado em 28.3.2023, sendo expedida a intimação do resultado do julgamento na mesma data. O andamento processual revela que, em 29.4.2023, exauriu-se o prazo para interposição de eventual recurso.



    Diferente do que afirma o reclamante, não há indicação alguma de que tenha ele tomado ciência da decisão apenas em 10.4.2023 e, ainda que assim não fosse, o prazo para interposição de eventuais embargos de declaração contra a decisão reclamada teria se encerrado para o reclamante em data anterior ao ajuizamento da presente reclamação, autuada apenas em 2.5.2023.



    6. É incabível reclamação para rediscutir matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 



    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 360. ART. 988, § 5º, I E II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO. 1. Uma vez encerrada a discussão quanto à exigibilidade do título ainda no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, por ocasião do julgamento de agravo de petição, inadmissível se mostra a reclamação ajuizada com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ante o não esgotamento das instâncias ordinárias e a inviabilidade do uso da reclamação constitucional como substitutivo recursal. 2. O manejo da ação reclamatória após o trânsito em julgado do ato judicial que se alega tenha desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal é inadmissível, conforme dicção do art. 988, § 5º, I, do CPC. 3. Agravo regimental na reclamação a que se dá provimento” (Rcl n. 45.808-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2022).



    “Não cabimento de reclamação como instrumento de resolução de incidentes no processo de execução. 6. Impossibilidade de utilizar-se a reclamação para renovar debate sobre questões típicas do processo de execução, as quais receberam soluções desfavoráveis quando submetidas ao juízo natural da execução. 7. Agravo não provido” (Rcl n. 2.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 4.8.2006).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento.



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, ‘reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (…) à rejeição do pedido.



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’:



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’.



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora).



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’:



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    Neste sentido, dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora